Tribunal: TCU
Processo: 038.452/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 13663/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.452/2020-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Analice da Conceição Sousa Santos (XXX.048.515-XX); Antônio Pasitto (XXX.993.945-XX); Maria Angélica Alves da Silva (XXX.616.805-XX); Maria dos Santos Dantas (XXX.171.665-XX); Marina Marques de Area Leão (XXX.094.827-XX); Mariny Eufrosina Maria Lucas de Oliveira (XXX.330.857-XX); Marleide dos Santos (XXX.464.625-XX); Nelia Pereira de Matos (XXX.179.435-XX); Ubirajara de Argolo Pinto (XXX.617.245-XX); Zélia da Silva Lima (XXX.742.635-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Economia 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.